Tribunal: TCU
Processo: 019.165/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Edileide Sales de Oliveira Santos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Edileide Sales de Oliveira Santos, contra o Acórdão 8230/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Edileide Sales de Oliveira Santos, concedendo-lhe registro; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.